Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1 – Preliminar. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Validade. É válido o contrato de reserva de margem consignável (art. 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015), circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). A despeito das alegações da autora, não restou demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato.
3 – Empréstimo. Contrato real. Demonstrada a disponibilização de dinheiro e a sua utilização pelo consumidor, não se pode negar a existência de empréstimo, contrato caracterizado pela sua natureza real que se conclui pela entrega de coisa. O site “calculadora do cidadão” (https://www.bcb.gov.br/meubc/calculadoradocidadao) indica a liquidação do empréstimo em 29 meses. Logo, a quitação do empréstimo ocorreu em dezembro de 2018, de forma que são indevidas as cobranças realizadas a partir desta data cabendo, pois, a repetição simples dos valores pagos além deste patamar.
4 – Danos morais. Não cabimento. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação que não se caracteriza, por si só, na hipótese de desconto de valores em benefício previdenciário.
5 – Recurso conhecido e provido em parte.

(f/j)